Tribunal: TJSP
Processo: 0005088-32.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Execução de multa diária fixada em tutela de urgência. Alegação de morosidade em relação à internação compulsória do filho da ora exequente. Fatos processuais comprobatórios de que o município não deu causa à demora no cumprimento da tutela de urgência. Impugnação à execução apresentada pelo município acolhida. Apelo da autora improvido.